Tribunal: TJDFT
Processo: 0748613-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0748613-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: GILVANDO GONCALVES GUERRA FILHO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que homologou os cálculos elaborados pelo Perito. Observo que não houve pedido de urgência. Assim, intime-se a parte contrária para que apresente as contrarrazões. I. Brasília,18 de novembro de 2020 17:09:37. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA